Tribunal: TJSP
Processo: 0012756-06.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Acidente de trabalho – Cumprimento de sentença – Extinção – Existência de crédito em favor do autor, reconhecido por título executivo judicial transitado em julgado – Necessidade de retificação do primeiro cálculo apresentado pelo obreiro, para adequação ao aresto proferido em sede de embargos à execução – Extinção afastada.

Dou parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012756-06.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ISMAEL DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012756-06.2019.8.26.0348 -Voto no 24.850
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 0012756-06.2019
APELANTE:
Ismael da Silva
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Mauá 4a Vara Cível
VOTO No 24.850
Acidente de trabalho Cumprimento de sentença
Extinção Existência de crédito em favor do autor,
reconhecido por título executivo judicial transitado
em julgado Necessidade de retificação do primeiro
cálculo apresentado pelo obreiro, para adequação ao
aresto proferido em sede de embargos à execução
Extinção afastada.
Dou parcial provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Apelação do exequente contra a r. sentença de
fls. 171/174 que, em ação acidentária, em fase de cumprimento de
sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo INSS e extinguiu o
incidente, com base nos artigos 485, VI, e 924, I, do CPC/15, pois o
juiz de primeiro grau, à vista do conjunto probatório, entendeu
inexistirem valores a serem recebidos pelo credor. Ao final, impôs
multa por litigância de má-fé ao autor (10% do valor atualizado da
causa) e à sua procuradora (um salário mínimo), nos termos dos
artigos 80, 81, parágrafo 2o, e 98, parágrafo 4o, do Código citado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012756-06.2019.8.26.0348 -Voto no 24.850
3
Inconformado, o obreiro interpôs o presente
recurso, alegando, em síntese, que, ao extinguir a fase executiva, o
juiz sentenciante acabou por cassar, monocrática e indevidamente,
aresto proferido em segundo grau de jurisdição, que reconheceu seu
direito ao recebimento de valores relativos a auxílio-acidente (coisa
julgada material). Requer a nulidade da sentença, com o
prosseguimento da execução, e o afastamento das penas por litigância
de má-fé, destacando que fora intimado a iniciar o cumprimento de
sentença e que tal pena não pode ser aplicada ao advogado, nos
termos do art. 77, parágrafo 6o, do CPC. Por fim, pleiteia a fixação de
honorários advocatícios (fls. 180/191).
Sem contrarrazões (fl. 195).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O
presente
caso
possui
diversas
peculiaridades, motivo pelo qual passa-se a relatá-lo.
Trata-se se ação acidentária, em que o autor
alega ser portador de PAIR e de lesões por esforços repetitivos em
coluna e ombros (fls. 04/07).
O pedido foi julgado procedente no tocante à
perda auditiva e às moléstias em ombros, com a condenação do INSS
ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a
partir da juntada do laudo pericial aos autos, ocorrida em 22.05.2003,
com correção monetária pelo IGP-DI e juros de mora de 0,5% ao mês
até a entrada em vigor do novo Código Civil, a partir de quando o
percentual será de 1% ao mês (fls. 33/34 e 35/42).
Iniciada a fase executiva, o obreiro apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012756-06.2019.8.26.0348 -Voto no 24.850
4
seus cálculos, apurando o valor de R$ 132.305,09 para 31.01.2009
(fls. 43/48).
O INSS, então, opôs embargos à execução,
alegando que nada era devido, nem mesmo a implantação do
benefício, pois o autor era titular de aposentadoria por tempo de
contribuição (deferida em demanda previdenciária perante a Justiça
Federal), implantada em 17.12.2008, mas com termo inicial retroativo a
11.01.1999. Logo, indevida a cumulação desses benefícios, pois
posteriores à Lei no 9.528/97 (fls. 49/55).
Da sentença que rejeitou tais embargos, por
entender possível tal cumulação (fls. 56/57), foi interposta apelação,
momento em que esta Corte Estadual de Justiça acolheu em parte a
pretensão autárquica, apenas para afastar a obrigação de implantar o
auxílio-acidente, pois abraçou a tese de inacumulabilidade desse
benefício com a aposentadoria.
Todavia, manteve a obrigação do INSS em
pagar parcelas do auxílio-acidente até o dia anterior à implantação
da aposentadoria, pois o ente público, a despeito de intimado, não
esclareceu se houve pagamentos retroativos da aposentadoria a
janeiro de 1999. Assim, ante a falta de prova em sentido contrário
(ônus atribuído à autarquia), a Turma Julgadora admitiu como
verdadeiro o fato de que, somente em dezembro de 2008, o credor
passou a receber a aposentadoria, autorizando, pois, a cobrança do
auxílio-acidente até a véspera da aposentação, corrida em 17.12.2008,
conforme fl. 105 vide fls. 58/65.
Veja-se que o acórdão não deixou aberta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012756-06.2019.8.26.0348 -Voto no 24.850
5
possibilidade de demonstração, a posteriori, pela autarquia de
pagamento retroativo da aposentadoria. Tal prova deveria ter sido
realizada nos autos dos embargos à execução (repita-se, ao ente
público foi dada tal oportunidade), o que não ocorreu.
Nesse contexto, o direito ao recebimento do
auxílio-acidente no período acima indicado (22.05.2003 a 16.12.2008)
restou judicialmente reconhecido, destacando-se que o acórdão de fls.
58/65 foi integralmente mantido em sede de embargos de declaração
(fls. 66/68), negado seguimento ao recurso especial interposto pela
autarquia e não conhecido, pelo c. STJ, do agravo manejado contra o
respectivo despacho denegatório (fls. 69 e 78/79), com trânsito em
julgado em 16.09.2019 (fl. 81).
Ante tal quadro, cabia ao exequente retomar a
fase executiva, no bojo da qual foram opostos os embargos à
execução, com a apresentação de nova conta, respeitando o termo
final fixado no mencionado acórdão (16.12.2008), com atualização até
31.01.2009 (data do primeiro cálculo, conforme fl. 45).
Todavia, ao invés disso, aquele iniciou o
presente cumprimento de sentença, com novos cálculos, atualizados
para 30.09.2019, no valor de R$ 211.970,50 (fls. 01/03 e 84/86).
Por força disso, o INSS foi intimado a
apresentar nova impugnação (fl. 87), momento em que ressuscitou a
questão relativa à inacumulabilidade de benefícios, com a juntada,
agora, de documentos a respeito do pagamento retroativo da
aposentadoria (fls. 94/128).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012756-06.2019.8.26.0348 -Voto no 24.850
6
Verifica-se que toda a confusão processual se
instaurou por força da apresentação desnecessária do presente
incidente de cumprimento de sentença, pois, como visto, bastava ao
autor retomar a fase executiva já iniciada no bojo dos autos principais,
considerando que o primeiro cálculo apresentado pelo obreiro (fls.
43/48) foi apenas retificado, pelo acórdão de fls. 58/65, na parte
relativa ao termo final do auxílio-acidente, fixado em 16.12.2008
(véspera da aposentação).
Nesse
contexto,
a
nova
impugnação
apresentada pelo INSS é totalmente descabida e, também, vazia de
conteúdo, pois, como visto, o direito ao recebimento de auxílio-
acidente foi reconhecido por título executivo transitado em julgado, de
forma que, ainda que venham documentos comprovando o pagamento
retroativo a 1999 da aposentadoria deferida na esfera federal, o
prosseguimento da fase executiva é medida de rigor, já que o autor faz
jus ao pagamento das parcelas atrasadas do auxílio-acidente até a
data acima aprazada.
Assim, considerando que o presente incidente
foi equivocadamente ajuizado pela parte exequente, seria o caso de
manter sua extinção, por outros fundamentos.
Todavia, como o processo principal (no
0005944-41.2002.8.26.0348) foi extinto e arquivado à vista da
apresentação do presente incidente (informação colhida junto ao
andamento processual disponibilizado no site deste Tribunal, de
acesso público), por respeito aos princípios da celeridade e economia
processuais, a execução deve prosseguir neste incidente, afastada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012756-06.2019.8.26.0348 -Voto no 24.850
7
dessa forma, a extinção decretada pela sentença recorrida.
Por outro lado, diante do acima exposto,
verifica-se que a parte autora não agiu com má-fé, pleiteando aquilo
que, em verdade, lhe é devido. O que apenas houve foi a
apresentação de incidente processual desnecessário (como dito, a
execução poderia prosseguir no processo originário), sem que tal
atitude se enquadre em quaisquer das hipóteses do art. 80, do novo
CPC.
Logo, é caso, igualmente, de afastar as penas
de litigância de má-fé impostas tanto ao obreiro quanto à sua patrona.
Nesse aspecto, aliás, é assente na doutrina e
jurisprudência de que não cabe condenação do advogado às penas
por litigância de má-fé, por força do art. 77, parágrafo 6o, do Código
citado.
A respeito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
ATO
JUDICIAL.
IMPETRAÇÃO.
EXCEPCIONAL
CABIMENTO.
ILEGALIDADE,
TERATOLOGIA
OU
ABUSO
DE

PODER.
ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA
N. 202/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO
DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.
1. É excepcional o cabimento de mandado de
segurança contra ato judicial impugnável por recurso
em relação ao qual se faz possível atribuir efeito
suspensivo. A impetração, nessa hipótese, somente é
admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012756-06.2019.8.26.0348 -Voto no 24.850
8
ou abuso de poder.
2. Os advogados, públicos ou privados, e os
membros da Defensoria Pública e do Ministério
Público não estão sujeitos à aplicação de pena por
litigância de má-fé em razão de sua atuação
profissional. Eventual responsabilidade disciplinar
decorrente de atos praticados no exercício de suas
funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão
de classe ou corregedoria, a quem o magistrado
oficiará. Aplicação do art. 77, § 6o, do CPC/2015.
Precedentes do STJ.
3. A contrariedade direta ao dispositivo legal antes
referido e à jurisprudência consolidada desta Corte
Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o
ajuizamento do mandado de segurança, em caráter
excepcional.
(...)
5. Recurso provido. (STJ, RMS 59322 / MG, Min. Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 05/02/2019, DJe
14/02/2019) (destaquei)
Deverá, pois, a execução prosseguir neste
incidente, com base no cálculo de fls. 43/48 (que originou os embargos
à execução e já foi objeto de análise por esta Turma Julgadora), que,
todavia, deverá ser retificado para atender ao quanto decidido no
aresto de fls. 58/65, adequando-se, apenas, o termo final do auxílio-
doença para 16.12.2008, mantida sua atualização para 31.01.2009 (fl.
45).
Eventuais diferenças relativas a correção
monetária e juros poderão ser objeto de cobrança em momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012756-06.2019.8.26.0348 -Voto no 24.850
9
processual posterior.
Por fim, considerando a impropriedade no
ajuizamento do presente incidente (cuja extinção foi afastada apenas
por força da celeridade e economia processuais) e que os honorários
advocatícios devidos à procuradora do autor, quanto ao trabalho
desempenhado na fase executiva, já foram analisados e fixados no
acórdão de fls. 58/65 (sucumbência recíproca), descabida nova fixação
de verba honorária no presente momento processual.
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença
para afastar a extinção decretada e as penas de litigância de má-fé
impostas ao exequente e sua patrona, determinado o prosseguimento
do presente incidente de cumprimento de sentença, com base no
cálculo de fls. 43/48, a ser retificado apenas no tocante ao termo final
do auxílio-acidente.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR